Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 53738936, visto que foi protocolada intempestivamente, segundo as razões da certidão de ID 53744523. Mantenham-se os autos em pauta para julgamento virtual. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora